Tribunal: TJDFT
Processo: 0737461-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PARCIAL. SUBSTABELECIMENTO GENÉRICO E INDETERMINADO. VEDAÇÃO NA PROCURAÇÃO. PRAZO PARA SANAR O VÍCIO. NECESSIDADE.
1. Trata de agravo de instrumento contra a decisão que determinou o prosseguimento do feito, considerando inexistir o defeito de representação.
2. Observa-se o vício de representação de parte dos causídicos que praticaram atos no processo, decorrente de substabelecimento genérico e indeterminado, vedado pelo instrumento do mandato. Assim, necessária a intimação da parte agravada para sanar o vício de representação, em prazo razoável, sob pena de nulidade dos atos praticados pelos patronos que não possuíam capacidade postulatória para atuar no feito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.